Tribunal: TJBA
Processo: 8065735-23.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065735-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILSON SANGUINETE DE OLIVEIRA Advogado(s): STELA SILVA ALVES, JOSE FRANCISCO DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E COMINAÇÃO DE MULTA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu mandado de segurança para determinar à autoridade coatora a conclusão de processo administrativo de aposentadoria de servidor estadual, sem, contudo, fixar prazo para cumprimento da decisão nem cominar multa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à confirmação da liminar anteriormente concedida e à fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial, com imposição de multa em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado deixou de estabelecer prazo para o cumprimento da determinação judicial, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional. 4. A omissão identificada justifica a integração do julgado, mediante fixação de prazo de 30 dias para cumprimento da ordem e imposição de multa diária em caso de descumprimento. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e integrar o acórdão, conferindo-lhe eficácia quanto ao prazo de cumprimento da decisão e à cominação de multa. Tese de julgamento: 1. Omissão no acórdão que concede segurança deve ser suprida mediante fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial e cominação de multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065735-23.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante JAILSON SANGUINETE DE OLIVEIRA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator